Tribunal: STF
Processo: RE 1423528
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 8, p. 2-3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER MANEJADA EM DESFAVOR DE ENTE DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPETÊNCIA. OPÇÃO ASSEGURADA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 



    1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. Preliminar Rejeitada. 



    2. Consoante disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é admitido que as demandas, nas quais figurem como demandado Estado ou o Distrito Federal, sejam propostas no domicílio do autor, tratando-se de competência relativa concorrente, visto que outorgado ao demandante o direito de escolher o foro no qual irá propor a ação. 



    3. A existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal, pois inviável que as normas locais se sobrepujam às regras estabelecidas pelo legislador federal especial. 



    4. Considerando que a legislação processual (Lei nº 13.105/2015) permitiu que o estado-membro pode ser demandado em outra comarca que não a de sua capital, ficando resguardado aos Estados apenas a possibilidade de organizar sua estrutura, distribuindo-a entre os juízos de sua circunscrição, deve ser afirmada a competência de órgão integrante do Poder Judiciário Distrital, prevista em cláusula contratual de eleição de foro, para processar e julgar demanda proposta em desfavor de outro ente federativo. 



    5. Consoante preceitua o artigo 63 do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 



    6. A cláusula de eleição de foro será válida se não for constatada abusividade, que estará presente apenas se o foro indicado for prejudicial ao exercício de ampla defesa de uma das partes. 



    7. Embora a inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC, esteja sendo discutida pela ADI nº 5492, não houve determinação de suspensão dos processos cuja temática seja a mesma, motivo pelo qual a imediata aplicação da aludida norma, em todos os seus termos, é medida que se impõe, sobretudo em obediência ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e dos atos normativos. 



    8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 4). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 18, caput; 92, §2º; e 125, caput, e §1º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a propositura de demanda contra um estado-membro deve se dar em seus limites territoriais, sob pena de ofensa ao pacto federativo, razão pela qual a justiça do Distrito Federal seria absolutamente incompetente para julgar ação ajuizada contra o estado de Goiás (eDOC 12, p. 13). Ainda, assevera que (eDOC 12, p. 15):



    “Equivocou-se, portanto, a Corte a qua, ao afirmar, simplesmente, que o legislador infraconstitucional federal poderia tratar da competência para processamento e julgamento das demandas em que o réu for Estado-membro da Federação ou o Distrito Federal. Claro que só poderá fazê-lo em harmonia com a Constituição Federal e, logo, com o princípio federativo e com a delimitação constitucional da competência dos Tribunais de Justiça pelas respectivas leis de organização judiciária. 



    No caso presente, a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo da Fazenda Pública vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do artigo 61, inciso I, da Lei Estadual nº 21.268, de 05 de abril de 2022, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado de Goiás (artigo 30, inciso I, alínea “a”, item “1”, da revogada Lei Estadual nº 9.129/81)”



    A Presidência do TJ/DFT admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar o agravo, assim asseverou (eDOC 8, p. 9/14):



    “Não se verifica acerto na decisão recorrida.



    Com efeito, consoante expressamente disposto no artigo 52, parágrafo único, do diploma processualista, é admitido que as demandas, nas quais figurem como demandado Estado ou o Distrito Federal, sejam propostas no domicílio do autor.



    (...)



    Trata-se, pois, de competência relativa concorrente, pois é dado ao demandante o direito de escolher o foro no qual irá propor a ação: se do seu domicílio, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou, então, na capital do ente federado.



    (...)



    Nesse sentido, face à natureza relativa da competência em razão do território, mesmo que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no Código de Processo Civil, caso o réu não se insurja quanto à incompetência, esta restará prorrogada, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (artigo 43 do Código de Processo Civil). 



    (...)



    Vale assim dizer que as regras de competência locais têm sua eficácia restrita ao âmbito estadual, não podendo sobrepujar as regras estabelecidas pelo legislador federal especial. 



    Assim, a existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal. 



    Esta apreensão, inclusive, se coaduna com o entendimento firmado no enunciado sumular nº. 206 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.” 



    A toda evidência, a competência em razão do território foi determinada pela norma federal, que, consoante visto, permitiu que o estado-membro poderá ser demandado em outra comarca que não a de sua capital, ficando resguardado aos Estados apenas a possibilidade de organizar sua estrutura, distribuindo-a entre os juízos de sua circunscrição. 



    Via de consequência, conquanto tenha a ação originária sido ajuizada em desfavor do Estado de Goiás, assiste às autoras, ora agravantes, o direito de ajuizar a demanda no foro de eleição ou de seu domicílio, ainda que situado em unidade federativa diversa do ente público demandado.]



    (...)



    Por fim, resta consignar que, embora a inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC, esteja sendo discutida pela ADI nº 5492, não houve determinação de suspensão dos processos cuja temática seja a mesma, motivo pelo qual a imediata aplicação da aludida norma, em todos os seus termos, é medida que se impõe, sobretudo em obediência ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e dos atos normativos.”



    Acerca da matéria, na ADI 5.492, de relatoria do Min. Dias Toffoli, na qual o Min. Roberto Barroso foi redator do acórdão, o Plenário desta Corte, ao julgar parcialmente procedente as ADIs 5.492 e 5.737, firmou entendimento no sentido de “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estados membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (Ata de julgamento publicada em 4.5.2023).



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmada por essa Suprema Corte no julgamento das citadas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal manifestado no voto da ADI 5.492 , em Sessão virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023, quanto à interpretação conforme a Constituição aos arts. 46, §5º, e 52, parágrafo único, do CPC, porém, prestando deferência à colegialidade, constato que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na ADI 5.492. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a decisão do Juízo de 1º grau que reconheceu a incompetência, determinando o encaminhamento da causa para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, a fim de que lá seja processada e julgada, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente